Tribunal: TJMT
Processo: 1017359-31.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017359-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), GILBERTO PLACIDO DOS REIS - CPF: 034.312.781-40 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – EXIBIÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – FIXAÇÃO DE
ASTREINTS
– POSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação, não havendo que se falar em excessividade, pois,
cumprida a determinação judicial, a penalidade não incidirá.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Banco Safra S.A, em face da decisão monocrática de ID n.103797958, que indeferiu a antecipação da tutela recursal postulada para o fim de sobrestar os efeitos da decisão
a quo
que determinou à instituição financeira que apresente o procedimento administrativo sobre as vendas realizadas pela parte autora, ora agravada, sob pena de pagamento de
astreints
.

Nas razões recursais,
diz que interpôs recurso de agravo de instrumento visando a inaplicabilidade da multa, visto que o Juízo de Primeiro Grau intentava, por meio de sanção, realizar produção compulsória de provas, conduta excessiva e sem previsão legal.

Segue alegando que não cabe a aplicação de multa em caso de descumprimento de ordem incidental de exibição de documento e que a apresentação dos procedimentos administrativos de apuração das irregularidades e fraudes deve ser considerada como prova eletiva da parte requerida, de modo que a imposição de multa para que seja produzida prova pela parte Agravante configura conduta excessiva do Judiciário.

Por tais fundamentos, pede pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada afastando-se a multa diária aplicada.

Certificado o decurso do prazo sem contrarrazões pelo Agravado (Id n. 113966490).

É o relatório.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Busca o Agravante a reforma da decisão monocrática a fim de afastar a multa diária aplicada pelo juízo
a quo
.

A decisão agravada na origem determinou que a instituição bancária apresentasse documentos referentes à investigação de fraude que possibilitou a retenção dos valores do Agravado, bem como aplicou multa diária caso houvesse descumprimento da decisão.

Nesta instância recursal, manteve-se o pronunciamento do togado
a quo
que determinou a exibição dos documentos solicitados pelo Agravado, sob pena de incidência de
astreintes.

Questiona o Agravante, que o
decisum
lhe impõe
por meio de sanção, realizar produção compulsória de provas, conduta excessiva e sem previsão legal.

Todavia, baldados os argumentos vertidos, como preconiza o art. 537 do CPC, é plenamente possível a

fixação de multa coercitiva para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso nesse sentido, por estar adstrita ao poder geral de cautela do magistrado.

Dessarte,
o objetivo da
astreinte
não é o de obrigar a parte, que lhe é incumbida, o pagamento da multa, mas compeli-la a cumprir a obrigação específica, em razão de sua natureza inibitória e coercitiva, de maneira que cumprida a determinação judicial, a penalidade não incidirá.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO RELATIVOS À VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO APREENDID
O
– COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO
– ASTREINTE QUE OBJETIVA O SIMPLES CUMPRIMENTO DA MEDIDA – VALOR ADEQUADO À EFETIVAÇÃO DA ORDEM JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor
.

Demonstrado o cabimento da decisão que aplicou a multa diária para o caso de descumprimento da determinação de exibição de documentos relativos à venda extrajudicial do bem apreendido, é de ser mantida a decisão recorrida que arbitrou as astreintes em valor razoável
.”
(TJMT. RAI n. 1013039-35.2021.8.11.0000, 4
º
Câmara de Direito Privado. Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 20.10.21 - negritei)

Logo, não há que se falar em ausência de previsão legal, ou excessividade da medida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022